Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO AUTONOMA. INVIABILIDADE. AUSENTE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Obscuridade. Pretensão de obter condenação em honorários de sucumbência em acórdão anterior que já transitou em julgado. Inviabilidade já proclamada em julgamento anterior, que, de modo claro, estabeleceu que: “embora preclusa a questão no processo que antecedeu, em defesa da correção técnica daquela decisão é de se anotar que não há omissão”

3 – Contradição. No acórdão restou decidido que: “ação de arbitramento ou cobrança de honorários sucumbenciais em processo autônomo é uma aberração jurídica.” Ausente, pois, qualquer obscuridade ou contradição.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.